Tribunal: STF
Processo: HC 187391
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ainda pendente de cumprimento, ante o cometimento das infrações previstas nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a dados, conversas telefônicas e depoimento de testemunha, destacou a posição de comando exercida, no que responsável por contratar motoristas e manter contato com advogados e policiais. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração criminosa e a participação em grupo, ainda operante, voltado ao contrabando de cigarros, possuidor de armas de grosso calibre e com divisão de tarefas, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.035/MS, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da prisão, tendo em vista a passagem do tempo, no que determinada em 30 de julho de 2018, considerados fatos ocorridos nos anos de 2016 e 2017. Afirmam não mais haver risco à ordem pública. Dizem violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Realçam a crise de saúde pública que assola o País. Mencionam a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sublinham as condições pessoais – residência fixa, atividade laboral lícita e família constituída.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja revogada a prisão, com expedição de contramandado. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, revelou encontrar-se suspenso o processo-crime, que, em relação ao paciente, passou a tramitar sob o nº 0000080-05.2019.4.03.6005.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O argumento relacionado à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da prisão, a sinalizar risco concreto à ordem pública, deve ser aferida em razão da permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, reportando-se a dados, conversas telefônicas e depoimento de testemunha, destacou ocupar o paciente posição de liderança, sendo responsável por contratar motoristas e manter contato com advogados e policiais. Teve-a necessária para fazer cessar as atividades da organização criminosa, ainda operante, voltada ao contrabando de cigarros, possuidora de armas de grosso calibre e com divisões de tarefas entre os agentes. Considerados os fundamentos lançados, mostra-se inviável concluir pela ausência de contemporaneidade.
    Quanto ao artigo 316, parágrafo único, do Código Processo Penal, uma vez não implementada a custódia provisória, pendente cumprimento do mandado de prisão, descabe articular com o desrespeito à previsão legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator